Tribunal: STF
Processo: RHC 257759
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 944.092/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 08 anos, 06 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 849 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06. 



    No presente recurso, a defesa aponta constrangimento ilegal, devido à desproporcionalidade do aumento da pena em razão da reincidência específica do recorrente. 



    Desse modo, requer “a reforma da decisão para se estabelecer patamar menos grave de aumento, em observação à razoabilidade, à proporcionalidade e à legalidade.”



    Ouvida douta a PGR, opinou pelo não provimento do recurso, conforme a ementa a seguir:  



“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a multireincidência constitui fundamento válido para o aumento da pena em fração superior a 1/6. 



    4. Agravo regimental improvido.” 



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Ademais, pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no voto condutor do acórdão recorrido, destacou-se o seguinte:  



    “Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. Quanto à reincidência específica e sua repercussão na dosimetria, assim pontuou a sentença (fl. 80): 



    Na segunda fase da dosimetria, ausente qualquer circunstância atenuante. Presente a circunstância agravante referente à multirreincidência (artigos 61, inciso I; 63 e 64, inciso I, todos do Código Penal, haja vista as condenações nos Processos nº 0003847-11.2008.8.26.0493 (fl. 252 roubo) e 0003897- 95.2012.8.26.0493 (fls. 252/253 tráfico reincidência específica)). 



    Nesse contexto, o Tribunal de origem destaca (fl. 209): 



    Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, específica (Processos nºs 0003847- 11.2008.8.26.0493 e 0003897-95.2012.8.26.0493 fls. 252/253), o sentenciante aumentou a reprimenda em 1/3, o que se mostrou exacerbado, tendo em vista que o acusado ostenta duas condenações definitivas configuradoras da reincidência, sendo uma delas específica, sendo mais adequado o acréscimo de 1/4, alcançando, agora, 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 728 dias- multa, no valor unitário mínimo.



    Verifica-se, pela leitura do excerto do acórdão, que o agravante possui duas condenações definitivas, configurando a reincidência. Sendo uma delas específica, o acréscimo da fração de 1/4 revela-se adequado e proporcional, em conformidade com o princípio da individualização da pena, que visa graduar a punição de acordo com a reprovabilidade da conduta.”  



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda segundo o entendimento da Corte,  



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).  



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente